Tribunal: TJDFT
Processo: 0713694-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713694-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANA AMANCIA DO AMARAL AGRAVADO: JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Agravo interno interposto por Ana Amância Amaral (ID no 25790777, págs. 1-10) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu a petição inicial do Conflito de Competência, nos termos do CPC, arts. 485, IV e VI c/c art. 66 (ID no 25518025, págs. 1-2). 2. Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração formulado pela agravante, uma vez que os argumentos utilizados não são suficientes para modificar as razões e o contexto fato-jurídico analisado pela decisão agravada. 3. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 4. Tendo em vista a natureza jurídica e o alcance do pedido é necessário o contraditório. Intimem-se os exequentes Petrobras Distribuidora S/A e Roberto Luz de Barros Barreto (Processo 0032344-26.2004.8.07.0001, 5a Vara Cível de Brasília), para se manifestar sobre o pedido no prazo de 15 dias. Cadastre-se ambos como interessados. 5. Após, remetam-se os autos para manifestação do Ministério Público. 6. Oportunamente, retornem-me para o julgamento do recurso. 7. Publique-se. Brasília, DF, 21 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO